Tribunal: TJPA
Processo: 0804772-16.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804772-16.2022.8.14.0008

APELANTE: FRANCISCO CONCEICAO SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Previdenciária ajuizada em face do INSS, por ausência de prévio requerimento administrativo para a concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença. A decisão recorrida baseou-se no entendimento firmado pelo STF no Tema 350 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir em ação judicial para concessão de benefício previdenciário (auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença), quando não há requerimento administrativo prévio junto ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O STF, no julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240/MG), firmou entendimento de que o prévio requerimento administrativo é condição indispensável para a caracterização do interesse de agir em ações previdenciárias, salvo hipóteses excepcionais como negativa tácita ou reiterada conduta contrária da autarquia.

4.A cessação do auxílio-doença ocorreu em 11/02/2018, e a ação foi proposta somente em 2022, evidenciando lapso temporal superior a quatro anos, o que descaracteriza a continuidade do benefício anterior e configura uma nova pretensão, que exige apreciação prévia pela via administrativa.

5.O agravante não apresentou comprovação de novo requerimento administrativo, tampouco demonstrou resistência tácita ou reiterada do INSS à sua pretensão, circunstância que afasta o interesse de agir e inviabiliza a apreciação judicial do mérito da demanda.

6.A alegação de inexistência de formulário específico para o auxílio-acidente não justifica a ausência de provocação administrativa, uma vez que a autarquia dispõe de meios para recepcionar e analisar requerimentos genéricos.

7.Inexistem fundamentos novos no agravo que justifiquem a revisão da decisão agravada, pois os argumentos apresentados reiteram tese já enfrentada e rejeitada.

8.Ausente demonstração dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não há elementos que autorizem a suspensão da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.Não há interesse de agir em ação judicial para concessão de benefício previdenciário quando não há requerimento administrativo prévio, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no Tema 350 do STF.

2.A cessação administrativa de benefício, seguida de longo lapso temporal sem nova provocação ao INSS, descaracteriza a continuidade do benefício e exige novo requerimento.

3.A ausência de formulário específico não afasta o dever do segurado de provocar administrativamente a autarquia.

..................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); TJ-PA, Apelação Cível nº 0815956-63.2024.8.14.0051, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 28.04.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800660-87.2020.8.14.0003, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA
contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível sob o fundamento de ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo, proferida nos autos da Ação Previdenciária, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
ora agravado.

Na origem, o recorrente ajuizou Ação Previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, alegando ser vítima de acidente de trabalho ocorrido em 03/05/2017, do qual resultou fratura grave no pé direito (CID 10 S92). Narra que o benefício anteriormente recebido foi cessado por alta programada sem que fosse realizada perícia adequada, e que persistem limitações físicas que o incapacitam para o labor habitual.

O juízo de primeira instância, ao proferir sentença, entendeu pela ausência de interesse de agir, exigindo o prévio requerimento administrativo como pressuposto processual, motivo pelo qual extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O agravante interpôs apelação, a qual foi indeferida monocraticamente por este Relator, mantendo-se o entendimento firmado na sentença de primeiro grau, nos termos da ementa que segue:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente perante o INSS, nos termos do entendimento consolidado no Tema 350/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir em ação judicial que visa à concessão de benefício previdenciário, sem que tenha havido requerimento administrativo prévio junto ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 350, firmou entendimento de que, para a concessão de benefícios previdenciários, é indispensável o prévio requerimento administrativo, não se caracterizando interesse de agir antes de sua apreciação e indeferimento pela autarquia previdenciária.

4. No caso, a cessação do auxílio-doença ocorreu em 11/02/2018, enquanto a ação judicial foi ajuizada apenas em 2022, ou seja, mais de quatro anos após o término do benefício, o que afasta a possibilidade de se tratar do restabelecimento ou manutenção de um benefício anteriormente concedido, cuidando-se de uma nova pretensão que demanda análise técnica atualizada.

5. A ausência de requerimento administrativo inviabiliza o conhecimento da pretensão judicial, pois impede que o INSS exerça sua função de análise técnica inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"Ausente interesse de agir em ação judicial para concessão de benefício previdenciário quando não há requerimento administrativo prévio.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350).

Inconformado, o agravante interpõe Agravo Interno, sustentando que, nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício previdenciário anteriormente concedido, é dispensável a exigência de prévio requerimento administrativo. Argumenta, ainda, que o benefício foi indevidamente cessado, sem a realização de perícia médica que comprovasse a efetiva recuperação de sua capacidade laborativa, o que, a seu ver, configura o interesse de agir e justifica o ajuizamento da demanda.

Ressalta ainda, que a autarquia possui histórico reiterado de indeferimentos administrativos, o que o desmotivou de recorrer novamente à via administrativa. A seu ver, a conduta do INSS ao cessar o benefício por alta programada, sem considerar suas limitações funcionais persistentes, equivale à resistência tácita à pretensão, habilitando o ajuizamento da ação diretamente em juízo.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, o provimento do Agravo Interno para que o recurso de apelação seja apreciado pelo colegiado, com a devida análise do mérito da causa. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo e a manutenção do benefício da gratuidade de justiça.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
(Id. nº 23106840).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, está se apresenta em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento já esposado, limitando-se a reeditar a tese anteriormente rejeitada.

O cerne da controvérsia cinge-se à análise da presença de interesse de agir em ação previdenciária proposta sem prévio requerimento administrativo para a concessão de auxílio-acidente, ou, alternativamente, o restabelecimento de auxílio-doença cessado pelo INSS.

Conforme exposto na decisão ora recorrida, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240/MG), firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo constitui condição indispensável ao regular exercício do direito de ação. Assim, enquanto não houver apreciação do pedido pela autarquia previdenciária ou sua inércia no prazo legal, não se configura pretensão resistida apta a caracterizar o interesse de agir. A esse respeito, transcreve-se a ementa do referido julgado:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise
. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a

conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo

em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”

No presente caso, conforme destacado anteriormente o benefício de auxílio-doença foi cessado em 11/02/2018, ao passo que a presente demanda foi ajuizada apenas em 2022, lapso superior a quatro anos, circunstância que afasta a configuração de restabelecimento ou manutenção de benefício, e revela o intento de formulação de novo pedido, o qual deve ser inicialmente submetido à autarquia previdenciária.

Não consta dos autos qualquer requerimento administrativo formulado pelo agravante após a cessação do benefício, tampouco elemento que evidencie pretensão resistida ou conduta reiteradamente contrária do INSS quanto à concessão do auxílio-acidente. A alegação de que a alta programada equivaleria a negativa tácita não se sustenta diante do lapso temporal decorrido e da ausência de nova provocação da autarquia.

A exigência do requerimento administrativo não se trata de formalismo estéril, mas de verdadeira condição para o exercício legítimo da ação judicial, permitindo ao INSS realizar a triagem técnica, inclusive mediante perícia médica, e eventualmente deferir o pedido sem a intervenção do Judiciário. Sua inobservância compromete não apenas a lógica do sistema, mas também inviabiliza a análise adequada da matéria fático-probatória.

Em igual direção os julgados dentes Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA E PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carlos Henrique Santos Pinto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária ajuizada com o objetivo de obter a concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, alegando a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho. A petição inicial foi indeferida pelo juízo de origem diante da ausência de procuração válida e da falta de demonstração de pretensão resistida por parte do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de procuração válida justifica a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se a falta de prova da pretensão resistida inviabiliza o prosseguimento da ação previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação processual é requisito essencial para o exercício regular do direito de ação, nos termos do art. 103 do CPC, sendo legítima a exigência judicial de apresentação de procuração válida como forma de prevenir fraudes e assegurar a regularidade postulatória.

A exigência de documentos comprobatórios da resistência da autarquia à pretensão do autor está em consonância com o entendimento do STF no Tema 350, segundo o qual, embora inexista obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa, é imprescindível a demonstração de controvérsia concreta.

A ausência de provas da negativa ou omissão do INSS em relação ao pedido de benefício revela a inexistência de lide, sendo correta a extinção do processo por falta de interesse de agir.

Ambas as exigências do juízo a quo estão respaldadas em critérios objetivos que promovem a segurança jurídica, a eficiência processual e a integridade do sistema de justiça, especialmente diante do cenário de judicializações massificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de instrumento de procuração válida na petição inicial justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

A falta de demonstração de pretensão resistida inviabiliza o prosseguimento da ação previdenciária por ausência de interesse de agir.

É legítima a exigência judicial de comprovação da controvérsia administrativa como condição para o conhecimento de demandas previdenciárias.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08159566320248140051 26641107, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

...................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que diante da ausência do prévio requerimento administrativo de concessão de benefício previdenciário, julgou extinto o processo sem resolução do mérito; 2. Nos moldes do que foi decidido pelo STF em sede de repercussão geral – Tema 350, é imprescindível a comprovação de prévio requerimento administrativo como requisito para o ajuizamento da ação previdenciária sem o qual não estaria configurado o interesse de agir do autor; 3. Parte autora que carece de interesse de agir. Mantida a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito; 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08/04/2024 a 15/04/2024, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e, no mérito, e negar provimento, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006608720208140003 19031916, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No que se refere ao argumento de inexistência de formulário específico para requerimento de auxílio-acidente, tal alegação não prospera, porquanto a ausência de modelo próprio não constitui obstáculo ao protocolo de requerimento genérico junto à autarquia previdenciária, a qual detém capacidade técnica para autuar, instruir e avaliar os elementos necessários à análise da postulação.

Em relação ao pedido de
concessão de efeito suspensivo
,
ausente qualquer demonstração de risco de dano grave, de difícil reparação ou probabilidade de provimento do recurso, conforme exigido pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. O agravo não apresenta elementos que justifiquem a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, tampouco há plausibilidade suficiente na tese recursal para autorizar tal medida de urgência.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/06/2025